Tribunal: TJSP
Processo: 0030550-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso provido para afastar a agravante contida no artigo 61, II, "e", do

Ementa:
Apelação criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso provido para afastar a agravante contida no artigo 61, II, "e", do Código Penal e conceder o sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030550-08.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564 -Voto no 00294
2
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564
Apelante: Marcos Ferreira de Almeida
Apelado: Ministério Público
Comarca de São Bernardo do Campo
Juiz (a): Daniela de Carvalho Duarte
Voto no 00294
Apelação criminal Violência doméstica Lesão corporal de
natureza leve
Sentença condenatória
Absolvição por
insuficiência probatória Descabimento Materialidade e autoria
demonstradas Declarações das vítimas corroboradas pela prova
pericial e demais elementos acostados aos autos Condenação
mantida Recurso provido para afastar a agravante contida no
artigo 61, II, “e”, do Código Penal e conceder o sursis.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 121/126, que condenou Marcos Ferreira de Almeida, à pena de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, c/c artigo
61, II, “e”, todos do Código Penal, por ter, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ofendido a integridade física de seu genitor César Cícero de Almeida,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
O apelante Marcos Ferreira de Almeida, em razões de
recurso (fls. 147/149), requer sua absolvição. Alega, para tanto, que a prova, por ser
insuficiente, não pode sustentar uma decisão condenatória, invocando o princípio do “in
dubio pro reo”.
Em contrarrazões (fls. 155/158), o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça também opinou pelo
desprovimento. (fls. 167/179).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564 -Voto no 00294
3
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso no artigo 129, caput, c/c o art. 61, II, "e", ambos do
Código Penal, porque no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 23h00, na Avenida
General Barreto de Menezes, no 232, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e Comarca de São
Bernardo do Campo, ofendeu a integridade corporal de seu genitor César Cícero de
Almeida, provocando nele lesões corporais de natureza leve.
Pois bem, a materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 06/07, pelos laudos de exame de corpo de delito de fls. 25/26 e pela
prova oral colhida.
Na fase policial (fls. 28/29), o apelante esclareceu que à
época dos fatos morava com seus pais e, seus pai, queria que o interrogado saísse porque
estava desempregado e não prestava qualquer tipo de ajuda financeira. O interrogado
questionou como que poderia sair, se não tinha para onde ir e então iniciou a discussão e o
interrogado admite que agrediu seu pai. Indagado, admite também que foi usuário de
cocaína, mas no dia da briga, não havia usado tal substância. Ressalta que há dois meses
deixou a casa dos pais e reside em outro local.
O apelante não compareceu em Juízo para apresentar sua
versão sobre os fatos (fls. 119).
Na fase inquisitória (fls. 10), a vítima, declarou que o
apelante é usuário de drogas (maconha) há dez anos aproximadamente e sempre foi muito
agressivo em casa. Em outras duas ocasiões o apelante agrediu a vítima com socos no
rosto, mordidas nas mãos, mas nuca registrou os fatos. Na última vez que ocorreu as
agressões, decidiu lavrar o boletim de ocorrência. Durante as discussões pretéritas, o
apelante chegou a cuspir na face da vítima e proferir ofensas. A vítima teme por sua
integridade, assim, como pela integridade dos demais familiares, pois residem consigo dois
netos e sua esposa.
A vítima manteve sua versão em juízo (fls. 119),
confirmando que o apelante é seu filho e morava com ele. É usuário de droga e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564 -Voto no 00294
4
trabalha, desrespeitando-o, motivo pelo qual discutem. Já tinha sido agredido em três
oportunidades pelo apelante, tendo tomado pontos em sua testa, em razão de soco desferido
pelo apelante, mas optou por não lavrar boletim de ocorrência. Na data do fato, discutiram
novamente porque pediu ao filho que trabalhasse para lhe auxiliar, tendo ele iniciado novas
agressões, deferindo-lhe socos no rosto e uma mordida no dedo, causando as lesões. O
apelante ainda quebrou vários objetos no interior da residência. Teve que chamar auxílio
policial.
Tais depoimentos, prestados de maneira segura e coerente,
comprovaram ter o apelante praticado o crime que lhe está sendo imputado, não havendo
falar-se em fragilidade probatória, motivo pelo qual sua condenação deve ser mantida.
Com efeito, a vítima foi segura em apontar que o apelante a
agrediu fisicamente, desferindo socos no rosto e mordidas no dedo.
A propósito:
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada ao
restante do conjunto de provas são elementos de convicção
suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115)
No mais, o laudo pericial de fls. 25/26, atestou que a vítima
sofreu lesões corporais de natureza leve, em sintonia com suas declarações.
O conjunto probatório colhido nos autos comprovou,
portanto, que o apelante realmente praticou a agressão que, conforme constatou o laudo de
exame de corpo de delito, acarretou à vítima “equimose periorbital direta e esquerda e
escoriações na face; equimoses e escoriações difusas nas mãos direita e esquerda” (fls.
25/26).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante,
não havendo que se falar em insuficiência probatória acerca da ocorrência das agressões
descritas na inicial acusatória.
Por ser primário e por não haver circunstância judicial
desfavorável, acertada a fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de
detenção.
Num ponto, porém, a r. sentença merece reparo. A
circunstância de ter sido o delito praticado contra ascendente constitui a elementar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564 -Voto no 00294
5
infração penal do delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, qualificando-a, de
modo que não há de ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”
(contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge), do mesmo Instituto Penal, sob risco de
constituir dupla punição pelo mesmo fato e, consequentemente, configurar a violação ao
princípio “non bis in idem”.
Assim, afasto a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea
“e”, do Código Penal, torno a pena aplicada ao crime de lesão corporal para o montante de
03 (três) meses de detenção.
Fixada a pena-base no piso legal, na segunda fase, embora
presente e reconhecida a atenuante da confissão, nada há a alterar, em respeito ao disposto
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
“(...) Pena Circunstância Atenuante Impossibilidade de
redução aquém do mínimo legal, na forma da súmula 231, do
STJ
Recurso Improvido.” (TJSP
Apel. Crim. no
993060668366 rel. Alexandre Coelho j. 03/07/2008).
À míngua de circunstâncias modificadoras, foram tornadas
definitivas.
Por fim, foi eleito o regime aberto, sendo incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
inciso I, do estatuto repressivo, pois o crime foi praticado com violência à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
No mais, estando presentes os requisitos do art. 77 do Código
Penal, concedo ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
dois anos, sob as condições previstas no art. 78, §2o (condições a serem especificadas pelo
juízo das execuções), do mesmo Diploma Legal, fixado o regime aberto acima mencionado
em caso de não aceitação ou descumprimento.
Desta forma, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pelo apelante para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”,
do Código Penal, bem como para conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 78, §2o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030550-08.2018.8.26.0564 -Voto no 00294
6
Penal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator